Tribunal: TJDFT
Processo: 0712162-98.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. VEÍCULO USADO. VÍCIO REDIBITÓRIO. ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO. COMPROVAÇÃO.
1. Os vícios redibitórios são os defeitos ocultos em coisa recebida em virtude de contrato comutativo, que a tornem imprópria para o uso ou lhe diminuam o valor (art. 441 do Código Civil).
2. Em ação redibitória envolvendo veículo automotor usado que apresenta defeito, demonstrado pelo comprador que o veículo por ele adquirido já se encontrava com algum defeito oculto no motor, antes da tradição, assiste-lhe o direito à rejeição do bem ou ao abatimento no preço (art. 442, do CC).
3. A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a prevista no art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, ou seja, 1% (um por cento) ao mês.
4. Os juros moratórios fluem a partir da citação, conforme determina o art. 405 do Código Civil e art. 240 do CPC.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.